Tribunal: TJMT
Processo: 1022067-84.2022.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022067-84.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURICIO CELESTINO DA SILVA COSTA - CPF: 071.328.701-22 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1022067-84
.
2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE/MT

Recorrentes:
MAURICIO CELESTINO DA SILVA COSTA
e ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorridos:
MAURICIO CELESTINO DA SILVA COSTA
e ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Data do Julgamento: 10-14/04/2023

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE PROVIDO O DA EMPRESA RECORRENTE.

1.

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente/Recorrid
o

MAURICIO CELESTINO DA SILVA COSTA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente/Recorrida ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

2. Diante da negativa
do
Recorrente/Recorrid
o

MAURICIO CELESTINO DA SILVA COSTA
em ter celebrado contrato com a Recorrente/Recorrida ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão

durante a instrução processual.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
- entre a empresa cedente e
o
consumidor -
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.
Assim sendo, inexistindo prova da cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome d
o
consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

4. Embora colacionado aos autos o Termo de Cessão entre a empresa Recorrida cessionária e a cedente Banco do Brasil S.A, o documento não específica os débitos que foram cedidos, em verdade no corpo do termo de cessão há referência ao “arquivo eletrônico anexo” onde possivelmente estariam discriminados todos os débitos cedidos, contudo o respectivo anexo não fora colacionado aos autos, motivo este que impossibilita a verificação da legitimidade da empresa Recorrida em realizar cobrança e inscrever o nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

5.
Ainda que tenha havido negativação indevida, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, em razão da existência de apontamento preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do Recorrente ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente/Recorrid
o

MAURICIO CELESTINO DA SILVA COSTA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação
da
Recorrente/Recorrid
a

ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o Recorrente/Recorrido

MAURICIO CELESTINO DA SILVA COSTA

pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais
e
a alteração do marco inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir do evento danoso.

Por sua vez,
a

Recorrente/Recorrid
a

ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

requer
a reforma
da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem

a título de danos morais
, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
I
D
149876673
),
o Recorrente/Recorrido

MAURICIO CELESTINO DA SILVA COSTA
volveu-se aos mesmos argumentos
expostos
por ocasião da apresentação das suas razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares;

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias,
com relação ao

reconhecimento da falha na prestação d
e
serviço e declaração d
e

inexistência do débito discutido nos autos
,
a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.
”

No entanto, entendo que a sentença comporta reforma no que tange a condenação da empresa Reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da existência de apo
ntamento preexistente em nome do consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito.

O

Recorrente/Recorrido

MAURICIO CELESTINO DA SILVA COSTA

não logrou
êxito em comprovar que o apontamento preexistente realizado pela
FIDC NPL2
fo
i
realizado de forma ilícita ou se encontrava sob análise
judicial, quando aí sim, poderia se cogitar do afastamento da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça. Frise-s
e que tal diligência era ônus do consumidor
, consoante distribuição da carga probatória inserta no art
igo
373, I, do Código de Processo Civil.

Vejamos:

Figura
1
: Fragmento de histórico de negativação
(id 149876673)
.

Ressalte-se ainda, que na eventual hipótese de ter ocorrido à baixa administrativa do apontamento, tal fato não afasta a incidência da súmula em questão ao caso em apreço, porquanto
o que se leva em consideração para fins da sua aplicação é a data da disponibilização da negativação indevida.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido -
in
re

ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in
re

ipsa
. Precedentes” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AREsp
322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013,
DJe
28/08/2013).”

Entretanto, tal entendimento é balizado pelo disposto no enunciado de Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça,
que apregoa que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Assim sendo, não restando comprovado no feito que a inserção preexi
stente é indevida, não faz jus o consumidor
à reparação por danos morais, ante a ausência de abalo creditício no comércio local.

Destarte, a pretensão do consumidor
merece prosperar tão somente no que se refere à declaração de inexistência do débito discutido nos autos, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outro apontamento em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito à época da inscrição.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade dos mesmos e, no mérito,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
a
Recorrente
ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

para
reconhecer a incidência da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
ao caso em apreço e
,
via de consequência, afastar a condenação a título de
danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
o
Recorrente

MAURICIO CELESTINO DA SILVA COSTA
, condenando-
o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 1
0
%
(dez pontos percentuais)
sobre o valor da
causa
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023